Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – O prazo prescricional para demandas de repetição de indébito referente à tarifa de água e coleta de esgoto é de 10 anos.
II – A cobrança de tarifa de água de condomínio residencial com hidrômetro único utilizando-se o valor do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas é ilícita. Tema 414 dos recursos repetitivos do e. STJ.
III - Apelação desprovida.